Tribunal: STF
Processo: Rcl 43097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Márcio Batista de Carvalho, em face de ato da Comissão Processante de Inquérito da Câmara Municipal de Turiúba-SP, que, no intuito de apurar possível quebra de decoro parlamentar da parte reclamante, teria violado a Súmula Vinculante nº 46. 
    Considerou o reclamante que a Câmara Municipal, não obstante a pandemia causada pelo COVID-19, ao “estabelecer o procedimento de suas sessões, reuniões e audiências serem realizadas a portas fechadas, impedindo a presença de público, teria criado uma nova modalidade de procedimento” e, portanto, afrontando o conteúdo da citada súmula. 
    Em 10 de setembro de 2020, deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos das reuniões da Comissão Processante. 
     Na Petição 80123/2020, a autoridade reclamada presta informações em que assegura o fiel cumprimento do Decreto-Lei 201/1967, bem como “acesso ao público, de forma física e virtual” (eDoc 19, p. 5). 
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pela perda de objeto da ação, bem como entende pela ausência de aderência do ato paragonado à Súmula Vinculante 46. Eis a ementa do parecer: 
    “Reclamação. Câmara de Vereadores. Comissão de Inquérito. Apuração de quebra de decoro por vereador. Perda de objeto. Falta de aderência estrita ao tema, objeto da Súmula Vinculante 46. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação. ”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 
    No caso dos autos, reputa-se ofendida a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Sustenta-se, em suma, que o Decreto-Lei nº 201/67 rege os Processos de Cassação e, em nenhum de seus dispositivos, prevê audiências às escuras. Pelo contrário, em face do inegável interesse público, impõe-se a mais ampla publicidade de todos os atos, de modo que, ao determinar o prosseguimento do expediente por meio de sessões em que “deverão permanecer no recinto da Câmara Municipal tão somente as pessoas autorizadas para tanto, evitando-se assim, aglomeração e respeitando as normas legislativas atinentes à Saúde”, da população interessada, a autoridade reclamada estaria criando uma modalidade de Sessão que não está prevista em Lei, violando, assim, a Súmula Vinculante 46 do STF.
    Inicialmente, caminhou-se a Comissão Processante no sentido de possível violação do teor da referida súmula.
    Contudo, constata-se que a situação fática restou modificada. Confira-se, a esse respeito, o que consignado nas informações prestadas pela autoridade reclamada que (eDOC 21):
    “Registre-se que, a Comissão Processante da Câmara Municipal de Turiúba/SP permitirá o acesso ao público nas audiências, respeitando os protocolos vigentes em razão da pandemia. 
    Anote-se que, relativamente às audiências já realizadas, a Comissão Processante da Câmara Municipal de Turiúba/SP, sempre respeitou o princípio da publicidade, informando os andamentos nas sessões, estas estão sendo transmitidas pelo Youtube.
    Confira-se os links: (http://camaraturiuba.sp.gov.br/SessoesAoVivo.aspx), e (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=os6SKQ 4TDMQ&feature=emb_logo).”
    Diante disso, o quadro não fornece suporte à alegada violação da Súmula Vinculante nº 46 do STF. 
    Da leitura dos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante, é possível identificar que o cerne do debate fundou-se na inconstitucionalidade de normas estaduais que disciplinavam o processo e julgamento de crimes de responsabilidades de Chefes do Poder Executivo e de membros dos demais poderes, cuja disciplina legal é regida pelas constituições estaduais. Confiram-se, nesse sentido, o ARE 810.812, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2014; ADI 1.440, Rel. Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 05.11.2014; e ADI 2.220, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.11.2015. 
    Esses precedentes têm, por sua vez, respaldo na longa lista de decisões que subsidiaram a elaboração da Súmula 722, de idêntico teor à Súmula Vinculante 46. Nesse sentido, veja-se, v.g., a ADI 2.050, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Pleno, DJ 02.04.2004. 
    In casu, verifica-se a ação da Administração atentou-se no sentido do observância das regras de publicidade em relação à apuração de possível quebra de decoro parlamentar. 
    Ademais, melhor analisando a situação, entendo que a tese suscitada na presente reclamação não guarda estrita pertinência com o que dispõem os referidos julgados os quais levaram a edição da Súmula Vinculante 46. A Comissão Processante, ao instaurar processo de cassação de parlamentar por quebra de decoro, não estaria usurpando a competência legislativa privativa da União, tampouco criando modalidade de sessão que não está prevista em Lei.
    Constatada a inexistência de identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante supostamente desrespeitada, também por esse motivo, a presente reclamação se mostra descabida. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl Rcl 35238 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula STF nº 734. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o entendimento da Corte com eficácia vinculante. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Impropriedade do uso da reclamação em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula STF nº 734). 3. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. A matéria tratada no caso sob exame não encontra identidade com as situações debatidas nos precedentes que justificaram a edição da Súmula Vinculante nº 8, uma vez que não se analisou a questão referente à cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre direitos reconhecidos em ação trabalhista (art. 43 da Lei nº 8.212/91), limitando-se a declarar a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 do mesmo diploma legal. 5. Agravo regimental não provido.” Rcl 7.979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2013)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassando a liminar outrora proferida. 
    Comunique-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente